Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-48.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003108-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA - CPF: 161.924.781-04 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003108-48.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargada
:
FÁTIMA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5 a 9/3/2026
.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO. EXCEÇÃO DO ART. 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DÉFICIT
ATUARIAL. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO TERMO INICIAL E À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, afastou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, limitando-a à parcela que excede o teto do RGPS e condenando à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020, observada a prescrição quinquenal.

O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento do
déficit
atuarial do regime próprio de previdência social como fato público e notório e que há presunção de veracidade de documentos oficiais, bem como quanto ao termo inicial e à incidência dos juros de mora na condenação de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a incidência da contribuição previdenciária ampliada sem reconhecer o déficit atuarial do RPPS como fato público e notório ou presumido por documentos oficiais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial e à incidência dos juros de mora na restituição de valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal exige demonstração concreta e atual da existência de déficit atuarial do regime próprio de previdência social, não se tratando de autorização genérica ou permanente para ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas.

A alegação de
déficit
atuarial como fato público e notório não dispensa a comprovação técnica nos autos, cabendo ao ente público demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de juntada de estudos atuariais ou documentos técnicos que comprovem o
déficit
atuarial impede a aplicação da exceção constitucional, prevalecendo a regra do art. 40, §18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando a matéria já foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Verifica-se omissão parcial quanto à explicitação do termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores descontados indevidamente, o que admite integração do julgado pela via dos embargos declaratórios.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela indevidamente descontada, em observância ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral.

Até 08/12/2021, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data de cada desconto indevido, enquanto, a partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021 afasta a pretensão de fixar os juros apenas após o trânsito em julgado com fundamento no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A incidência da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre parcela superior ao salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF, exige comprovação concreta do
déficit
atuarial do regime próprio de previdência social.

A alegação de
déficit
atuarial como fato público e notório não dispensa a apresentação de prova técnica nos autos pelo ente público.

Na restituição de valores descontados indevidamente pela Fazenda Pública, os juros de mora incidem desde a data de cada desconto indevido, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC, arts. 373, II, e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamado contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes (ID 323880372), afastando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso e, superada a questão processual, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial como fato público e notório, sendo indevida a exigência de prova formal pela existência de documentos públicos, bem como quanto à presunção de veracidade dos documentos oficiais que comprovam o déficit atuarial do RPPS do Estado de Mato Grosso.

De igual forma, alega omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, sustentando que o acórdão fixou apenas a correção monetária (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021), mas silenciou sobre o termo inicial e a taxa dos juros moratórios.

Argumenta que, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Em contrarrazões (ID 340025360), a embargada sustenta o não cabimento dos embargos, alegando que configuram mera rediscussão de mérito com intuito protelatório, requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de intuito protelatório,
não
se vislumbra tal característica de forma generalizada nos presentes embargos. O embargante aponta questões que merecem análise específica, conforme passo a examinar.

Pois bem, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer o
déficit
atuarial do RPPS/MT como fato público e notório, dispensável de comprovação nos autos, nos termos do art. 374, I, do CPC.

Não
assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado enfrentou
expressamente
a questão do
déficit
atuarial, estabelecendo de forma clara e fundamentada que a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
exige comprovação concreta e atual do
déficit
atuarial nos autos
.

Conforme consignado no julgado:

"Contudo, essa exceção possui natureza facultativa ('poderá') e está condicionada à efetiva demonstração do déficit atuarial. Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de uma possibilidade excepcional que deve ser devidamente comprovada.

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do déficit atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF. A mera alegação genérica de déficit, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2º, §5º (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial:

"§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "enquanto esse persistir" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária. Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF".

Verifica-se que o acórdão não apenas enfrentou a questão, como
estabeleceu critério jurídico claro: a necessidade de comprovação técnica do
déficit
atuarial para aplicação da exceção constitucional
.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, que exige a demonstração concreta do
déficit
atuarial nos autos, não bastando a mera alegação de que se trata de fato público e notório.

Ademais, a alegação de que o
déficit
atuarial seria "
fato notório
"
não
vincula o julgador, que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos.

O art. 374, I, do CPC dispõe que não dependem de prova os fatos notórios, mas
a caracterização de um fato como notório é questão que se submete ao livre convencimento motivado do julgador
.

No caso concreto,
o acórdão fundamentou-se na ausência de comprovação adequada do
déficit
atuarial durante a instrução processual
, o que é suficiente para afastar a aplicação do art. 149, §1º-A, da CF.

Assim, competia ao embargante,
desde a contestação
, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), no caso, a existência de
déficit
atuarial.

Ressalta-se que a fundamentação do acórdão está em consonância com o art. 40, §18, da CF, que estabelece: "
Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

O art. 149, §1º-A, da CF, incluído pela EC 103/2019, estabelece uma
exceção
à regra geral do art. 40, §18, permitindo a incidência da contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo quando houver déficit atuarial: "
Art. 149. (...) § 1º-A.
Quando houver déficit atuarial
, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Portanto, a aplicação do art. 149, §1º-A, da CF, pressupõe a
comprovação
do
déficit
atuarial, o que não ocorreu no caso concreto.
Não havendo tal comprovação
,
aplica-se a regra geral do art. 40, §18, da CF
, que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão.

A pretensão da embargante, na verdade, é de rediscussão do mérito da decisão, buscando a modificação do critério jurídico adotado pelo colegiado. Tal pretensão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Com relação à alegada presunção de veracidade dos documentos oficiais, observa-se que
não
há nos autos a juntada de tais documentos pela embargante em sua contestação.

Dessa forma, não é possível averiguar a veracidade e a pertinência de documentos que não foram apresentados nos autos, especialmente quando a sentença de primeiro grau foi favorável à embargante.

Portanto,
rejeito os embargos
neste ponto
, por configurarem tentativa de rediscussão de mérito.

De igual forma, a alegada omissão quanto aos
critérios de atualização monetária e juros de mora
, os embargos
não
merecem acolhimento.

O MTPREV sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora, defendendo que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária/previdenciária, os juros moratórios somente poderiam incidir após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Verifica-se que o acórdão embargado assim dispôs: "
condenar o recorrido à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021
".

Constata-se, de fato, não restou explicitado de forma expressa o termo inicial da incidência dos juros de mora, limitando-se a estabelecer os índices de correção monetária e a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Neste ponto, reconheço a existência de omissão, passível de integração pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Contudo, embora exista omissão quanto à explicitação do termo inicial dos juros, a fundamentação apresentada pelo embargante
não
merece acolhida para o caso concreto.

A pretensão de aplicar juros moratórios somente após o trânsito em julgado, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ,
não se compatibiliza com o regime jurídico aplicável à espécie
.

O acórdão embargado aplicou expressamente o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu regime específico para atualização de débitos da Fazenda Pública, com marco temporal em 08/12/2021 (data de sua promulgação).

Esse regime constitucional superveniente afasta a aplicação automática das regras do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, que foram editadas em contexto normativo anterior e
referem-se especificamente a repetição de indébito tributário em sentido estrito
.

A Taxa SELIC possui natureza de índice composto, que engloba simultaneamente: a) correção monetária; e b) juros de mora.

Ao determinar a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, o acórdão embargado implicitamente já definiu que os juros incidem desde essa data, não havendo que se falar em postergação para o trânsito em julgado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou entendimento de que, em condenações impostas à Fazenda Pública:

a) A atualização monetária deve observar índice que reflita adequadamente a inflação (IPCA-E), afastando-se a TR prevista na Lei nº 11.960/2009;

b) Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela devida, e não desde o trânsito em julgado;

c) A partir da vigência da EC 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Esse entendimento foi expressamente incorporado pela EC 113/2021, que estabeleceu: “
Art. 3º, parágrafo único: O disposto no caput não se aplica aos débitos constituídos a partir da entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”.

Tratando-se de restituição de valores descontados indevidamente a título de
contribuição previdenciária
, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data de cada desconto indevido, e não o trânsito em julgado da decisão.

Esse entendimento decorre: a) da natureza indenizatória da restituição, que visa recompor o patrimônio lesado; b) do princípio da reparação integral do dano; e c) da jurisprudência consolidada do STF sobre o tema.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
apenas
para integrar o julgado e explicitar que: a) quanto ao período de junho/2020 até 08/12/2021: a.1) aplica-se correção monetária pelo IPCA-E; a.2) incidem juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, ou 0,5% ao mês; e a.3) o termo inicial é a data de cada desconto indevido; b) quanto ao período a partir de 09/12/2021: b.1) aplica-se a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; b.2) o termo inicial continua sendo a data de cada desconto indevido, aplicando-se a SELIC de forma cumulativa sobre o montante já corrigido até 08/12/2021; e c) rejeito expressamente a pretensão de que os juros de mora incidam somente após o trânsito em julgado, por ser incompatível com: c.1) o regime estabelecido pela EC 113/2021; c.2) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 810); e c.3) o princípio da reparação integral.

Por fim, mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Não configurado intuito protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026